Tribunal: STF
Processo: ADI 7192
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, formulado pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil – ADEPOL/BRASIL (doc. 20).



    O artigo 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, autoriza a admissão da manifestação de órgãos ou entidades investidas de representatividade adequada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade que versem matérias de grande relevância. A despeito de sua tradicional qualificação como processo objetivo, o controle abstrato de constitucionalidade não deve cingir-se apenas ao mero cotejo de diplomas normativos, mas também considerar o cenário fático sobre o qual incide a norma objurgada, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a novos atores que, em alguma medida, sejam afetados em sua esfera jurídica.



    Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que ficar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da ação direta.



    In casu, verifica-se que há pertinência temática entre questão de fundo debatida nos autos – alcance semântico do termo “requisitar”, utilizado no artigo 21, § 1º, da Lei n. 14.344, de 24 de maio de 2022, para se referir à provocação da autoridade policial ao Ministério Público sobre a antecipação de produção de provas – e que se relaciona às funções institucionais tanto do Ministério Público quanto da Polícia Judiciária.



    Ex positis, ADMITO o ingresso da entidade requerente na qualidade de amicus curiae.



    À Secretaria para que proceda às anotações.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente